Tribunal: TJPA
Processo: 0803178-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803178-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDINEI SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. NULIDADE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO OFERECIMENTO DA PREAMBULAR. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA ATÉ OS DIAS ATUAIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de que a denúncia encontra-se eivada de vício, não prospera, se não há notícia de que a peça acusatória tenha sido ofertada, até por que não motivado o argumento pela defesa.

2. O exame da aventada excludente de ilicitude da legítima defesa, não demonstrada de plano, revela total incompatibilidade com os limites estreitos do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória, a ser dirimida no processo de origem.

3. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, em virtude da sua periculosidade concreta, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento social. Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de foragido da justiça, mantida até os dias atuais, a justiçar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia da aplicação da lei penal, e da instrução criminal, sequer iniciada.

4. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
C. S.
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, proferido no bojo do Processo de origem 0801321-53.2022.8.14.0017.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela prática do tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro e teve sua prisão preventiva decretada em 07/07/2022, mesmo após seu comparecimento voluntário perante a Autoridade Policial.

Salienta que o coacto foi surpreendido ao tomar conhecimento, por meio da imprensa local, de que seu nome estaria sendo veiculado como foragido da Justiça, e estaria sendo constantemente procurado por todas as autoridades da Região do Sul do Pará.

Argumenta o impetrante, no entanto, que a denúncia encontra-se eivada de vício, além do que, carece de fundamentação idônea a decisão que indeferiu a revogação da prisão cautelar, sobretudo porque ausentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos do art. 312, do CPPB.

Aduz, outrossim, que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, após injusta provocação da vítima.

Sustenta, ademais, que o paciente dispõe de residência fixa, com domicílio há mais de 20 (vinte) anos no Município de Floresta do Araguaia/PA. Além disso, possui bons antecedentes e ocupação lícita.

Assim, pugna pelo deferimento liminar da ordem mandamental. No mérito, a concessão definitiva do
writ
, para afastamento de qualquer coação ou restrição à liberdade do paciente.

Em Decisão Interlocutória à ID 12929769, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora assim esclarece:

“Tratam-se os autos de Representação de Prisão Preventiva, realizado pela Autoridade Policial, requerendo a custódia cautelar do paciente, deferido pelo juízo em 07 de julho de 2022 ID 68785121, após parecer favorável do Ministério Público ID 66503693.

A defesa requereu habilitação e em petição de ID 73906901, a revogação da prisão preventiva, o que após parecer do Ministério Público ID 77137496, foi indeferido pelo juízo 87249538.

Verifica-se que não há qualquer constrição de liberdade, uma vez que, em que pese a comunicação à Autoridade Policial e a inclusão no Banco Nacional de Mandado de Prisões,
até o presente não foi cumprido o mandado, estando o investigado foragido
.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente a ser sanado na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso
não deve prosperar.

Alega a defesa, incialmente, a tese de que a denúncia encontra-se eivada de vício. No entanto, de acordo com o que consta dos autos, corroborado por consulta ao impulso processual do feito de origem, n.º 0801321-53.2022.8.14.0017, não há notícia de que a peça acusatória tenha sido ofertada, pelo que, incabível o argumento em testilha, até por que não motivado pela defesa.

De igual maneira, o exame da aventada excludente de ilicitude da legítima defesa, não demonstrada de plano, revela total incompatibilidade com os limites estreitos do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória, a ser dirimida no processo de origem.

Persiste, como argumento motivador do presente
mandamus,
o suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que a
decisão que manteve o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois calcada em argumentos genéricos, e em conceitos jurídicos indeterminados e abstratos.

Da análise minuciosa do
decisum
, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não prospera.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, em decisão datada de 27/02/2023 (ID 87249538), manteve a prisão preventiva do coacto, como supedâneo nos seguintes argumentos:

“Inicialmente em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar ausência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados foi suficiente para demonstrar a necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que, em uma análise preliminar, foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro se consubstancia na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Concernente à existência do crime, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos. A materialidade está consubstanciada pelos depoimentos trazidos à baila, e,
sobretudo, pelo auto de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima, e atribui a sua causa aos golpes desferidos
.
Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, em especial pelos depoimentos da testemunha ocular, que relata que o Representado se sentiu ameaçado e pegou uma faca e desferiu dois golpes contra a vítima causando-lhe a morte
.

De outra banda, cabe esclarecer que a pena prevista abstratamente para este crime (homicídio) é superior a 04 (quatro) anos, o que garante a decretação das constrições cautelares, pois insuficiente qualquer outra medida alternativa à prisão.

Ademais, entendo haver a necessidade garantia da ordem pública através da prisão, na medida em que consta nos autos que o representado ceifou a vida de semelhante seu, ficando demonstrado que o mesmo se utilizou de violência como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de suas vontades, usando-a de maneira corriqueira, sem se importar com a
legislação pátria, tampouco com as convenções sociais, demonstrando desprezo pela vida, bem como pela repercussão que o crime gerou na sociedade local.

Ademais, há de se ressaltar que não se trata aqui apenas da violência de maneira abstrata mas sobre a morte de um ser humano, sobre a ceifa de uma vida, por alguém que em sua convicção, acredita ter esse direito, e acredita que, convivendo em sociedade, pode usar desses mecanismos para se auto indenizar, e fazer prevalecer a sua vontade.

Por fim, há a necessidade da segregação cautelar para que se garanta a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o representado foi localizado ou encontrado pela Autoridade Policial, tendo em vista que o mandado de prisão não foi cumprido.

Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a aplicação da segregação cautelar, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CLAUDINEI SOUSA -vulgo Sulinha.”

Consoante se vê, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, em virtude da sua periculosidade concreta, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento social.

Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de foragido da justiça, mantida até os dias atuais, a justiçar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia da aplicação da lei penal, e da instrução criminal, sequer iniciada.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face da
periculosidade concreta do paciente,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De igual maneira, a condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)”
(grifei)

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023